Tribunal: STF
Processo: HC 187529
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRESSUPOSTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VARIEDADE E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Vinicius Borges Meschick da Silva, advogado, em benefício de Denys Regis de Souza Dias, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 19.5.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 557.829:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Não há reparo a ser efetuado na decisão agravada, uma vez que se está diante de decreto prisional motivado, pois destacou o Magistrado de piso, sobretudo, a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de entorpecentes apreendidos, a saber, cerca de 119g (cento e dezenove gramas) de cocaína e de 566g (quinhentos e sessenta e seis gramas) de maconha. Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública.
    2. Agravo regimental desprovido”.
    2. O impetrante alega ausência de fundamentação idônea para o decreto de prisão preventiva.
    Menciona estar a “segregação cautelar baseada em pressupostos genéricos e em uma mera explicitação dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Pena” e salienta ser o paciente primário, com bons antecedentes e residência fixa, não representando risco à ordem pública.
    Este o teor dos pedidos e requerimentos:
    “Requer, com abrigo na lei constitucional e infraconstitucional, seja-lhe concedida a ordem de Habeas Corpus liminarmente, expedindo-se, para tanto, o devido ALVARÁ DE SOLTURA, com a entrega do Paciente, ora preso, de forma incontinenti, o que de logo requer ou, superado, que seja imposta medidas cautelares diversas da prisão, no mérito que se mantenha a liminar” (sic). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    Pelas circunstâncias do ato praticado, tendo sido apreendidos “119g (cento e dezenove gramas) de cocaína e de 566g (quinhentos e sessenta e seis gramas) de maconha”, tem-se que os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes são idôneos para a decretação da prisão preventiva e não aplicação das medidas cautelares diversas, em observância ao disposto no arts. 311 a 313 do Código de Processo Penal. 
    O juízo de origem, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, afirmou:
    “Nesse contexto, há necessidade da prisão preventiva dos custodiados, como garantia da ordem pública. Isto porque a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, considerada a sua gravidade, acarreta intranquilidade e desassossego à população de São João Del Rei. Sem dúvida, a liberdade provisória dos custodiados abalaria a ordem pública, podendo atingir, novamente, a saúde pública na comunidade local, com a reiteração da conduta criminosa, máxime se se considerar a natureza das drogas apreendidas - cocaína e maconha, cujos efeitos físicos, psíquicos e sociais são de conhecimento de todos, havendo, ainda, no caso sub examine, notícia de várias denúncias - posto que anônimas -, dando conta do envolvimento dos custodiados com o tráfico ilícito de drogas, as quais, inclusive, são corroboradas pelos registros constantes nas CACs acostadas nos presentes autos, conjunto de circunstâncias que evidenciam a reiteração criminosa, a maior periculosidade, a reprovabilidade e a ofensividade do crime em questão. Conforme comprova a CAC de f. 38 o custodiado Lucas Junio de Carvalho responde a outro processo, em trâmite nesta vara, pela prática de crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Ressalte-se que, para fins de prisão preventiva, tem-se entendido que o conceito de ordem pública abarca tanto a prevenção de um estado de continuidade delitiva quanto à própria credibilidade da Justiça, em face da gravidade do crime e de sua repercussão. Em síntese, no caso sub examine, há necessidade da prisão preventiva dos custodiados, como garantia da ordem pública, seja pela gravidade do crime praticado (tráfico ilícito de drogas), seja para impedir a reiterada prática de infração penal que tal (continuidade delitiva), seja para preservar a credibilidade do Poder Judiciário, sendo certo que nenhuma outra medida cautelar das previstas no art. 319, incisos I a IX, do Código de Processo Penal seria suficiente, por si só, à garantia da ordem pública local. Anote-se, por derradeiro, a presença das condições de admissibilidade previstas no art. 313, incisos 1 e II, do Código de Processo Penal, em razão da capitulação da infração penal cometida (tráfico ilícito de drogas), crime doloso cuja pena privativa de liberdade cominada é superior a 4 (quatro) anos. Em que pesem as manifestações apresentadas pelas ilustres advogadas dos flagranteados, entendo não ser o caso de g atendimento dos pedidos formulados, em razão da fundamentação supra, inclusive pelo fato de que neste momento processual não cabe análise de provas. No que tange ao pedido de prisão domiciliar de Wallace da Silva Santos, também não é caso de acolhimento, uma vez que ausentes os requisitos. PELO EXPOSTO, considerando que prisão em flagrante ora comunicada é válida, material e formalmente, por ter observado as prescrições dos arts. 301, 302, inciso I, 304 e 306 do Código de Processo Penal, homologo-a, para convertê-la em prisão preventiva”.
    4. Em consonância com esse entendimento, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais denegou a ordem requerida. Esta a ementa do acórdão:
    “EMENTA: HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO FUNDAMENTADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. Presentes os pressupostos e requisitos constantes nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal não há que se falar em revogação da prisão preventiva, uma vez que esta se revela indispensável par a a garantia da ordem pública”.
    Extrai-se do voto condutor do julgado:
    “E de fato, o crime em tese praticado pelo paciente se revela de especial e concreta gravidade, considerando, especialmente, a suposta presença de denúncia anônima noticiando a prática do crime de tráfico de drogas pelo paciente e seus corréus, tendo sido apreendida relevante quantidade de entorpecentes de dupla variedade, quais sejam, 119,13g (cento e dezenove gramas e treze centigramas) de cocaína e 566,85g (quinhentos e sessenta e seis gramas e cinco centigramas) de maconha”.
    5. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia. PRISÃO PREVENTIVA – REINCIDÊNCIA – PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização da periculosidade” (HC n. 175.473, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3.2.2020). 
     “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. (...) PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – APREENSÃO – QUANTIDADE – FLAGRANTE. Decorrendo a prisão preventiva de flagrante, consideradas a integração a organização criminosa voltada ao tráfico e a apreensão de porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, viável a custódia provisória. PRISÃO DOMICILIAR – RESIDÊNCIA – “BOCA DE FUMO” – INADEQUAÇÃO. Tem-se a inadequação da prisão domiciliar quando verificada a utilização da própria residência para guardar drogas” (HC n. 178.858, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 10.3.2020). 
     “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. ORDEM DENEGADA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. I – Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da quantidade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrados naquele local petrechos utilizados para embalar e preparar a droga para a venda, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento profundo com o tráfico ilícito de entorpecentes. II – Habeas corpus denegado” (HC n. 140.904, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.5.2017). 
     “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. Precedente. II – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, revelada pelas graves circunstâncias do crime. A corte estadual destacou, em seu decisum, a expressiva quantidade de droga apreendida (87,90 gramas de cocaína e 44,10 gramas de maconha). III – Ordem denegada” (HC n. 135.393, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.12.2016). 
    6. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    7. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática do delito imputado ao paciente e existentes os requisitos para a prisão cautelar. A partir dos dados apontados, decidiram pela manutenção da prisão preventiva, realçando os fundamentos jurídicos para a conclusão apresentada. 
    Para analisar as alegações do impetrante, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus, na esteira da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora